Tribunal: TJPA
Processo: 0801819-93.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801819-93.2024.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: DILSON BARBOSA SOARES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0801819-93.2024.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): DILSON BARBOSA SOARES JÚNIOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). AUSÊNCIA DE DOLO DIRETO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém que rejeitou denúncia, com fundamento no art. 395, III, do CPP, por ausência de justa causa, imputando ao recorrido a prática do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006). O fato narrado consistiu na presença do acusado, por motivo de trabalho, em reunião no mesmo local em que se encontrava a vítima, da qual foi retirado após orientação.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a presença do acusado no mesmo ambiente da vítima, em contexto de reunião de trabalho, configura o dolo direto necessário para caracterizar o crime de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 exige, para sua configuração, a presença de dolo direto, consistente na vontade deliberada de descumprir a ordem judicial.

4.

A denúncia é inepta quando não descreve, de forma clara e circunstanciada, o elemento subjetivo do tipo penal, inviabilizando o exercício da ampla defesa e o prosseguimento da ação penal.

5.

As provas colhidas indicam que a aproximação do acusado da vítima decorreu de convocação para reunião institucional, inexistindo prova de que tenha agido com intenção deliberada de violar a medida protetiva.

6.

Precedentes de tribunais estaduais reforçam que a ausência de dolo direto implica atipicidade da conduta e inviabiliza a condenação ou o recebimento da denúncia por descumprimento de medida protetiva.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

O crime de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 exige a demonstração de dolo direto, consistente na vontade deliberada de violar a ordem judicial.

2.

A ausência de elementos probatórios claros e robustos a indicar a intenção de descumprir a medida protetiva torna a conduta atípica e impede o recebimento da denúncia.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 395, III; CP, art. 24-A; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, III, e 7º, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, APR nº 10487190001403001, Rel. Des. Guilherme de Azeredo Passos, j. 10.03.2020, pub. 20.03.2020; TJ-GO, APR nº 0017532-23.2020.8.09.0175, Rel. Des. Lília Mônica de Castro Borges Escher, j. 14.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801819-93.2024.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): DILSON BARBOSA SOARES JÚNIOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra decisão proferida pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém,
o qual rejeitou a denúncia nos termos do artigo 395, inciso III, do Código Processo Penal, proposta em desfavor do recorrido
DILSON BARBOSA SOARES JUNIOR,
acusado da prática criminosa prevista no artigo 24-A, “caput”, do Código Penal.

Quanto aos fatos, narra a peça acusatória que, no dia 06/09/2023, por volta das 09h30min, durante reunião no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), em Belém, Dilson Barbosa Soares Júnior compareceu ao local e descumpriu medida protetiva expedida pela 1ª Vara de Violência Doméstica, que o proibia de se aproximar a menos de 100 (cem) metros da ex-companheira Ilanise Rena Lisboa. Mesmo ciente da ordem judicial, permaneceu no ambiente até ser retirado pelo coordenador da reunião. A vítima relatou que a filha do casal, de 11 (onze) anos, vem sofrendo alienação parental, com pressões emocionais para escolher morar com o acusado. Indicou também episódios de violência patrimonial, como: troca de fechaduras de imóvel em Castanhal, impedindo seu acesso; subtração de documentos pessoais e de imóveis (contratos e comprovantes desde 2017), parte ainda não devolvida; retirada de móveis e eletrodomésticos de imóvel em partilha, em desacordo com acordo firmado. O casal manteve união estável por 11 (onze) anos e 6 (seis) meses, tem dois filhos menores e está separado há cerca de um ano. O acusado já descumpriu anteriormente medida protetiva concedida no processo nº 0813767-66.2023.8.14.0401.

Esses fatos motivaram a denúncia em face do apelado pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, c/c arts. 5º, III, e 7º, I, todos da Lei nº 11.340/2006), tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e por inexistir justa causa para o prosseguimento da ação penal, rejeitou a denúncia com base no artigo 395, III, do CPP.

Inconformado o recorrente interpôs recurso pugnando pela reforma da decisão monocrática, para que seja recebida a denúncia formalizada contra o recorrido, vez que está revestida dos requisitos legais aptos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, com o consequente prosseguimento do feito até ulteriores de direito, porquanto baseada em prova indiciária lícita, justa e suficiente a justificar a promoção da ação penal.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a sentença foi preservada.

Nesta Instância revisora, a Procuradoria de Justiça, por seu representante, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

Pugna o recorrente, pela reforma da decisão do juízo monocrático que rejeitou a denúncia em relação ao delito previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 (lei Maria da Penha), a seguir transcrito:

Art. 24-A.
Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

§ 1º A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas.
§ 2º Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança.
§ 3º O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. (negritos meus)

O juízo “ad quo” ao rejeitar a inicial acusatória, o fez de forma fundamentada, ou seja, por falta de justa causa considerou a peça inicial inepta, ou seja, por ausência de dolo, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, decisão esta que deve ser mantida.

Explico.

A discussão gira em torno do elemento subjetivo do tipo, qual seja, o intuito de descumprimento de medida protetiva.

Destaco inicialmente que a inépcia da denúncia ocorre quando a peça acusatória não atende aos requisitos essenciais previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, como a descrição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a individualização do acusado e a classificação do crime. Quando a denúncia não descreve o dolo (a intenção de cometer o crime), isso pode levar à sua rejeição por inépcia, pois a ausência de dolo pode impedir a justa causa para a ação penal.

A denúncia, para ser válida, deve apresentar elementos que permitam a defesa do acusado e a compreensão do crime imputado. A falta de descrição do dolo, ou seja, da intenção do réu em cometer o delito, pode gerar dúvidas sobre a própria existência do crime e dificultar a defesa.

No caso dos autos, há manifesta ausência de justa causa para o exercício da ação penal no tocante ao delito imputado ao recorrido.

Observa-se do feito ausência de prova necessária a demonstração de que houve o dolo, a intenção deliberada de o réu se aproximar da vítima, querendo com isso realmente desobedecer a ordem judicial que o proibia de se aproximar a 100 (cem) metros da ofendida.

O magistrado primevo, diante das provas constantes nos autos, especialmente os depoimentos e documentos do inquérito policial, vislumbrou que a conduta do acusado não configura crime de descumprimento de medidas protetivas. Isso porque a presença do réu no mesmo local da ofendida ocorreu por motivo de trabalho, em reunião convocada pela Segurança Pública do Estado do Pará, e, ao ser orientado a sair da sala em que a vítima também se encontrava, ele assim o fez, demonstrando não haver intenção deliberada de descumprir as medidas. Dessa forma, não observou o dolo necessário para a configuração do crime, motivo pelo qual rejeitou a denúncia por ausência de justa causa.

E, da análise minuciosa das provas produzidas, também não vislumbro elementos de convicção claros e robustos a comprovar o dolo direto na conduta do acusado.

Sobre este tema, colaciono as seguintes jurisprudências:

APELAÇÃO CRIMINAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE DOLO DIREITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. -
Se ausente o elemento volitivo (vontade) na conduta do agente, não há que se falar em dolo direto e, por conseguinte, em tipicidade da conduta, sendo imperiosa a manutenção da absolvição.
(TJ-MG - APR: 10487190001403001 MG, Relator.: Guilherme de Azeredo Passos (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/03/0020, Data de Publicação: 20/03/2020) (grifos e negritos meus)

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
. LEI MARIA DA PENHA. CONDENAÇÃO. 1)
Ausente o dolo, impõe-se a manutenção da absolvição pelo crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, por atipicidade da conduta.
2) Recurso ministerial conhecido e desprovido. (TJ-GO - APR: 00175322320208090175 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). LÍLIA MÔNICA DE CASTRO BORGES ESCHER, Goiânia - UPJ dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar, Data de Publicação: 14/04/2023) (grifos e negritos meus)

Assim observo que, no caso “sob judice”, a aproximação do acusado no mesmo local em que a vítima e o réu estavam à trabalho, é conduta atípica, devendo o “decisum” que rejeitou a peça inicial acusatório ser mantida.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão ora combatida.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 19/09/2025